Tribunal: TJMT
Processo: 1021772-14.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021772-14.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EMILIO ALBANO JUNIOR - CPF: 354.290.128-82 (PACIENTE), RAFAEL MACHADO FERREIRA - CPF: 060.920.221-92 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES OBJETIVAS. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de pacientes presos em flagrante no dia 14 de maio de 2026 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva pelo Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT. A impetrante sustenta: (i) nulidade absoluta da prova material, em razão de suposto ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e sem fundadas razões objetivas; (ii) ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da preventiva, considerando a ínfima quantidade de entorpecente apreendida (aproximadamente 10 gramas de maconha e pasta base de cocaína), a condição de extrema vulnerabilidade social dos beneficiários e a deficiência física de um deles; e (iii), subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) e a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso dos agentes policiais no imóvel, sem mandado judicial, observou os requisitos constitucionais e legais que legitimam a intervenção estatal em domicílio alheio, à luz do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral; (ii) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente quanto ao risco concreto de reiteração delitiva e à garantia da ordem pública; e (iii) saber se é cabível, na via estreita do
habeas corpus
, a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é constitucionalmente legítimo quando amparado em fundadas razões objetivas que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral). No caso concreto, a diligência não decorreu de mera intuição subjetiva dos agentes: a abordagem de usuário em via pública, logo após sua saída do imóvel, com a apreensão de entorpecente em seu poder e sua declaração de que havia acabado de adquirir a droga dos pacientes, aliada à visualização de um dos beneficiários descartando, em tese, invólucros ao solo no momento da aproximação policial, configuram elementos objetivos e concretos suficientes para caracterizar a justa causa necessária ao ingresso domiciliar. Ademais, o tráfico de drogas nas modalidades "guardar" e "ter em depósito" é crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando a intervenção estatal a qualquer momento, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros criminais dos pacientes que demonstram envolvimento pretérito em delitos de igual natureza e em crime contra a vida. A existência de inquéritos e ações penais em curso, embora não configure reincidência técnica, constitui elemento idôneo para a aferição do risco de reiteração, sem que isso implique violação ao princípio da presunção de inocência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A quantidade de droga apreendida (10 gramas), embora não seja expressiva, deve ser valorada em conjunto com a variedade de substâncias (maconha e pasta base de cocaína), a suposta estrutura de divisão de tarefas entre os agentes e a utilização de imóvel abandonado em local de intensa circulação de pessoas vulneráveis como ponto de venda, elementos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. A desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) não é cabível na via estreita do
habeas corpus
, pois a distinção entre tráfico e uso pessoal exige o exame conjunto dos critérios previstos no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, quais sejam, natureza e quantidade da substância, circunstâncias do fato, conduta social e antecedentes do agente, tratando-se de juízo eminentemente fático que demanda valoração aprofundada do conjunto probatório, providência incompatível com o rito sumário e documental do
writ
. Ademais, a condição de usuário não elide, por si só, a responsabilização pelo tráfico.

6. A condição de saúde de um dos pacientes (uso de muletas) e a situação de vulnerabilidade social de ambos (moradores de rua), embora mereçam atenção do Estado sob o prisma da dignidade da pessoa humana, tendo o magistrado de origem já determinado o encaminhamento médico ao custodiado, não constituem óbice à segregação cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, não funcionando como causa automática de substituição da prisão por medidas alternativas.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: "1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões objetivas e concretas de flagrante delito, tais como a apreensão de entorpecente com usuário recém-saído do imóvel acompanhada de sua declaração sobre a origem da droga e o descarte de objetos pelo suspeito no momento da abordagem, sendo dispensável o mandado judicial nas hipóteses de crime permanente, como o tráfico de drogas nas modalidades guardar e ter em depósito. 2. A prisão preventiva para garantia da ordem pública é adequada e proporcional quando fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, aferido a partir de registros criminais pretéritos e da gravidade concreta da conduta, ainda que a quantidade de droga apreendida seja reduzida, desde que o contexto fático revele estrutura organizada de mercância. 3. A desclassificação do tráfico de drogas para o crime de porte para consumo pessoal é inviável na via do
habeas corpus
, por demandar dilação probatória incompatível com o rito sumário do
writ
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no
HC
n. 1.027.498/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/09/2025; TJMT, Enunciados n. 3, 6, 27, 42 e 43 da TCCR/TJMT; TJMT,
HC
n. 1004380-61.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03/03/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de EMÍLIO ALBANO JÚNIOR e RAFAEL MACHADO FERREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT
,
que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, nos autos n.º 1005469-10.2026.8.11.0004.

A impetrante relata, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante no dia 14 de maio de 2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006).

Sustenta a nulidade absoluta da prova material, sob o argumento de que houve invasão de domicílio por agentes policiais, os quais teriam
ingressado no imóvel sem mandado judicial e sem fundadas razões objetivas, baseando-se apenas em critérios subjetivos e informações anônimas.

No mérito da segregação, a defesa argumenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando a ínfima quantidade de entorpecente apreendida (aproximadamente 10 gramas de maconha e pasta base de cocaína).

Aduz que os pacientes se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social (moradores de rua) e que o paciente
EMÍLIO
possui deficiência física, dependendo de muletas.

Pugna, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de posse para consumo (art. 28 da Lei de Drogas) e pela substituição da prisão por medidas cautelares alternativas
(Id.
368677355
)
.

O pedido liminar foi indeferido (I
d.

369616896
).

A autoridade coatora prestou informações

por meio das quais esclareceu que o ato objurgado fora proferido pelo Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças, e não pelo Juízo das Garantias. Noticiou, ademais, inexistirem elementos complementares àqueles já constantes do Auto de Prisão em Flagrante, ressaltando que o feito aguarda, atualmente, a conclusão das investigações no âmbito do Inquérito Policial.
(Id.

370210924)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(Id. 371559378)
, sob o fundamento de que o ingresso policial foi legítimo ante a caracterização de crime permanente e fundadas razões, bem como pela higidez do decreto preventivo pautado no risco concreto de reiteração delitiva.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara,

A impetração sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso dos policiais militares na residência onde os pacientes se encontravam. A tese, todavia, deve ser rejeitada.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), fixou que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo, inclusive durante a noite, quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

No caso concreto, o auto de prisão em flagrante demonstra que a diligência não foi fruto de mera intuição subjetiva.

Relatam os agentes que, após informações sobre a mercância no local, visualizaram o usuário
Steeve
Fernandes de Oliveira saindo do imóvel. Ao ser abordado em via pública,
Steeve
portava maconha e afirmou categoricamente ter acabado de adquirir o entorpecente dos pacientes (I
d.

368677356
, p. 68/69
).

Somado a isso, os policiais visualizaram o paciente
RAFAEL
dispensando
, em tese,
invólucros ao solo no momento da aproximação.

Tais elementos
(
apreensão de droga com usuário recém-saído do local e o descarte de objetos pelo suspeito
)
constituem justa causa robusta para o ingresso domiciliar, afastando qualquer nulidade.

A
declaração do usuário colhida
in loco
precede o ato de busca domiciliar.

Reitera-se que o tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" e "ter em depósito", é crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando a intervenção estatal conforme o art. 5º, XI, da CF.

Ademais,
consolidou
-se
o entendimento de que
"As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva"
(Enunciado n.º 27 da TCCR/TJMT).

No que tange à necessidade da custódia cautelar, verifica-se que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

Embora os pacientes sejam tecnicamente primários, os registros criminais acostados aos autos (I
d.

368677356
, p. 98/101
) demonstram o envolvimento pretérito em delitos de igual natureza e até mesmo em crime contra a vida.

Incide, na espécie, o Enunciado n.º
6
da TCCR/TJMT, que autoriza a dedução do risco de reiteração delitiva a partir da existência de inquéritos e ações penais em curso, sem que isso afronte o princípio da presunção de inocência.

Neste sentido:

"
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
"

(
AgRg
no
HC
n. 1.027.498/SE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025.)

A quantidade de droga (10 gramas), embora não seja vultosa, deve ser analisada em conjunto com a variedade (maconha e pasta base) e o contexto fático: a utilização de imóvel abandonado no
"Porto do
Baé
"
(local de intensa circulação de pessoas e vulneráveis) como ponto de venda estruturado, com divisão de tarefas entre os agentes. Tal cenário evidencia a gravidade concreta da conduta e a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Quanto ao pleito de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, prevalece o entendimento consolidado no Enunciado n.º 42 da TCCR/TJMT:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito"
.

A aferição do elemento subjetivo (destinação para consumo ou comércio) exige dilação probatória profunda, reservada ao juízo da instrução criminal.

Neste sentido, trago precedente desta c. Câmara Criminal:

"A distinção entre tráfico e uso pessoal exige exame conjunto dos critérios previstos no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, tratando-se de juízo eminentemente fático, que demanda valoração aprofundada do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus."
(N.U 1004380-61.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

De todo modo, o Enunciado n.º 3 da TCCR/TJMT assevera que a condição de usuário não elide, por si só, a responsabilização pelo tráfico.

Por fim, no tocante à condição de saúde do paciente
EMÍLIO
(uso de muletas) e à vulnerabilidade social (situação de rua), tais fatores não constituem salvo-conduto para a prática de ilícitos, nem impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme o Enunciado n.º 43 da TCCR/TJMT.

No que tange à alegação de superlotação da Unidade Prisional de Barra do Garças, impende consignar que tal circunstância, isoladamente, não possui o condão de autorizar a soltura indiscriminada de custodiados, mormente quando
presente os
requisitos
legais
. Ademais,
o magistrado de origem já determinou o devido encaminhamento médico ao custodiado junto à unidade prisional, zelando pela dignidade da pessoa humana
(Id.
368677356
, p. 125)
.

Dessa forma, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a manutenção da prisão preventiva revela-se proporcional e necessária para obstar a
continuidade delitiva
e resguardar a coletividade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGA-SE A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de EMÍLIO ALBANO JÚNIOR e RAFAEL MACHADO FERREIRA.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026